Tribunal: TJDFT
Processo: 0720506-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
CONCTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO. JUNTA MÉDICA. EXCLUSÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A partir da documentação acostada ao recurso não se extrai o acervo ideal para aferir a verossimilhanças das alegações do agravante, a demandar a devida instrução probatória para esclarecimentos dos fatos narrados pelo recorrente, o que é inadmissível na via estreita do agravo de instrumento.
2. Impõe-se preservar intacta a decisão recorrida, tendo em vista que da matéria fática surgirão pontos controvertidos que deverão ser apurados no curso da ação, a fim de ensejar ampla dilação probatória
3. Recurso conhecido e desprovido.